Tribunal: TJSP
Processo: 0087879-41.2006.8.26.0000
Classe: Apelação Cível / Adicional por Tempo de Serviço
Órgão julgador: Bandeira Lins
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-03-06
Data de publicação: 2020-03-06

Ementa:
RETORNO DOS AUTOS À TURMA JULGADORA. Temas no 905, STJ e 810, STF. Readequação devida. Retorno dos Autos à Douta Presidência de Direito Público.

APELAÇÃO. ADMINISTRATIVO. Servidores públicos estaduais. Policiais Militares. Sexta parte. LC 731/93. Base de cálculo. Incidência da vantagem sobre os vencimentos integrais, os quais significam o padrão mais as vantagens a eles incorporados. As

Ementa:
RETORNO DOS AUTOS À TURMA JULGADORA. Temas no 905, STJ e 810, STF. Readequação devida. Retorno dos Autos à Douta Presidência de Direito Público.

APELAÇÃO. ADMINISTRATIVO. Servidores públicos estaduais. Policiais Militares. Sexta parte. LC 731/93. Base de cálculo. Incidência da vantagem sobre os vencimentos integrais, os quais significam o padrão mais as vantagens a eles incorporados. As gratificações agregadas aos vencimentos, portanto, compõem a base de cálculo do adicional. Exclusão apenas das verbas eventuais. Sentença de improcedência reformada. Juros e correção monetária na forma disposta no julgamento dos Temas 905, STJ e 810, STF. Recurso provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000162878
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
0087879-41.2006.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que são apelantes CARLOS
ALBERTO LAGE DO NASCIMENTO, ALCEU CANO, RENATO DE ALMEIDA
REZENDE, SIDNEI GENEROSO, MARIO CELSO DOS SANTOS, VICENTE DOS
SANTOS, PAULO CESAR DE ABREU, JOSE OSVALDO GUIMARAES, MAULI
ZEFERINO LOPES, CLAUDEMIR COELHO DE OLIVEIRA, JOSE OSVALDO ZAGO,
FRANCISCO NEVILE DE ARAUJO, ACACIO GERALDO WENDKING CESAR,
PEDRO GERALDO LOPES DA SILVA, AMILTON CESAR ALMEIDA GALINDO,
SERGIO RICARDO BORGES, OLIVIO DE ARRUDA, MILTON RODRIGUES DE
LIMA, ELCIO ALVES DE CAMARGO, MARIO SERGIO PEREIRA, JOSE ADEMIR
GONSE, MANOEL ALVES, DAVID PEREIRA CARVALHO, ANTONIO APARECIDO
RICHARD, RAFAEL DE JESUS MOREIRA, CELSO AGNALDO DOS SANTOS,
GERALDO COMUNIAN, MARCO ANTONIO DA SILVA, CARLOS ALBERTO LAGE
DO NASCIMENTO e ALVARES DE CASTRO, é apelado FAZENDA DO ESTADO DE
SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 8a Câmara de Direito Público do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Readequaram o V.Acórdão.
V.U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores JOSÉ MARIA CÂMARA
JUNIOR (Presidente) e ANTONIO CELSO FARIA.
São Paulo, 6 de março de 2020.
BANDEIRA LINS
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0087879-41.2006.8.26.0000 -Voto no 13262
2
Voto no 13262
Apelação no 0087879-41.2006.8.26.0000 SÃO PAULO
Apelantes: CARLOS ALBERTO LAGE DO NASCIMENTO e outros
Apelada: FAZENDA PÚBLICA DO ESTADO DE SÃO PAULO
RETORNO DOS AUTOS À TURMA JULGADORA. Temas
no 905, STJ e 810, STF. Readequação devida. Retorno dos
Autos à Douta Presidência de Direito Público.
APELAÇÃO. ADMINISTRATIVO. Servidores públicos
estaduais. Policiais Militares. Sexta parte. LC 731/93. Base
de cálculo. Incidência da vantagem sobre os vencimentos
integrais, os quais significam o padrão mais as vantagens a
eles
incorporados.
As
gratificações
agregadas
aos
vencimentos, portanto, compõem a base de cálculo do
adicional. Exclusão apenas das verbas eventuais. Sentença de
improcedência reformada. Juros e correção monetária na
forma disposta no julgamento dos Temas 905, STJ e 810,
STF. Recurso provido.
Pelo V. Acórdão de fls. 163/170, esta C. Câmara, em voto relatado pelo
Eminente Desembargador José Santana, em 02 de fevereiro de 2011, deu provimento ao
recurso de apelação interposto por Carlos Alberto Lage do Nascimento e outros contra a
r. sentença de fls. 133/136, que julgou improcedente ação ordinária ajuizada em face da
Fazenda Pública do Estado de São Paulo, na qual buscavam obter o benefício da sexta
parte com base nos vencimentos integrais, incluído o pagamento das parcelas pretéritas e
demais consectários. Ao dar provimento ao recurso, o v. Aresto determinou a fixação dos
juros de mora em 6% ao ano, de acordo com o disposto no art. 1o - F, da lei no 9.494/97,
desde a citação.
Dessa decisão foram interpostos Recurso Especial e Recurso
Extraordinário.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0087879-41.2006.8.26.0000 -Voto no 13262
3
Despacho da E. Presidência da Seção de Direito Público (fls. 203/206)
ordenando o retorno dos autos à Turma Julgadora, para eventual adequação da
fundamentação e/ou manutenção da decisão, considerando o julgamento do mérito do
REsp no 1.492.221/PR, Tema no 905, STJ, em conformidade com o Tema 810, STF.
É o relatório.
Recebidos os autos da E. Presidência da Seção e reexaminando o acórdão,
cabível a sua readequação para que se observe a forma definida no julgamento do mérito
do REsp no 1.492.221/PR, Tema no 905, STJ, em conformidade com o Tema 810, STF.
Em suma, a partir da vigência da Lei 11.960/09, cumpre adotar-se o
IPCA-E para a atualização de atrasados, calculando-se juros de mora pelos índices
estipulados para contas de poupança.
Sem modificação na sucumbência, considerando que a readequação é
decorrente de causa externa ao processo, a saber, da inflexão vinculante de decisão
paradigmática do STF.
Publicado o Acórdão, retornem os autos à E. Presidência.
BANDEIRA LINS
Relator